Tribunal: STF
Processo: RE 88978
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA.
INVIABILIDADE DE SEU RECONHECIMENTO NA INSTÂNCIA SUPERIOR QUANDO HÁ
RECURSO DA ACUSAÇÃO OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DA PENA. NO CASO
CONCRETO, ESTANDO CARACTERIZADA A APRECIAÇÃO PELO MAXIMO DA PENA
COMINADA "IN ABSTRATO" AO CRIME, DECRETA-SE A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL IMPROVIDO.